Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721695-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DE MENDONCA RIBAS APELADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O No ID 27665337, o Apelante requer, após o decurso do prazo para sua manifestação (ID 27508612) “a distribuição da apelação ao juízo de primeiro grau de forma que possa fazer parte dos autos do referido processo originário.”. Todavia, consoante exposto na decisão de ID 27589552, a interposição do Apelo diretamente nesta Segunda Instância configura hipótese de erro grosseiro, tornando inviável seu conhecimento, razão pela qual se determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos. Incumbe à parte recorrente, e não a esta Instância Recursal, a correta interposição de eventual apelo, no juízo de primeiro grau, segundo as balizas do art. 1.010 do CPC/15. Nesse contexto, nada a prover. Cumpram-se as determinações anteriores. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator